Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AVE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. GRAVIDADE REDUZIDA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS AUTORES. PENALIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICADA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos, apenas para reduzir em 60% (sessenta por cento) a sanção pecuniária advinda da autuação administrativa. Em complemento, impôs ao réu o pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a prova cuja produção é pretendida é incapaz de confrontar os elementos já carreados aos autos. Na espécie, a produção de prova testemunhal não seria capaz de apontar a ilegalidade ou o abuso de direito da conduta administrativa, porquanto manifestamente reconhecido pelo demandante, na exordial, o fato típico que lhe é imputado.
3. É certo que a lavratura de auto de infração contra terceiro alheio ao fato típico imputado poderia ensejar a nulidade do ato administrativo. Todavia, a narrativa apresentada pelo demandante representa circunstância desfavorável ao pleito de desconstituição da medida administrativa. A efetiva propriedade das aves não é elemento absolutamente relevante à configuração da infração descrita no artigo 24 do Decreto n.o 6.514/2008.
4. Conquanto o Auto de Infração Ambiental e demais atos emanados do ente público sejam dotados de presunção de legitimidade e veracidade, a consulta às listas de espécies ameaçadas de extinção revela que a situação em exame admite o afastamento da penalidade pecuniária (artigo 24, §4o, Decreto n.o 6.514/2008). A situação em apreço envolve espécies não ameaçadas de extinção, mantidas sob guarda doméstica, sem sinais de maus tratos ou destinação ao comércio e reinseridas em seu habitat natural – o que denota a reduzida gravidade do fato. Ademais, devem ser consideradas a não reincidência e a situação econômica do autor.
5. O afastamento da penalidade prejudica a apreciação da insurgência recursal manejada pelo requerido, porquanto relacionada à manutenção da multa inicialmente fixada e à majoração da verba honorária.
6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado.